Tribunal: TJES
Processo: 5006448-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006448-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: A. L. M. D. J. D. C. e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – APÓS CONTESTAÇÃO – EXCEPCIONALMENTE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça “
em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
(...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

2. Caso concreto em que o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, pois são justamente a reparação danos causados durante o período de internação.

3. Assim, ainda que não haja concordância da parte requerida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, agiu com acerto a julgadora singular ao deferir a emenda, posto que, do contrário, caberia a parte autora apenas ajuizar uma nova ação que tramitaria em apenso à demanda originária, o que causaria um maior tumulto processual, além de ser totalmente desarrazoado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006448-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: ANA LUIZA MOREIRA DE JESUS COSTA (menor impúbere) e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a decisão constante no ID 2961734 e integrada no ID 2961642, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ANA LUIZA MOREIRA DE JESUS COSTA (menor impúbere) e outros,
recebeu o aditamento à inicial formulado às fls. 576/580 e 721/732 do processo originário e, via de consequência, deferiu em parte a concessão de tutela de urgência requerida nas referidas peças processuais.

Em suas razões, (ID 2961639), a recorrente alega, em resumo, a (i) impossibilidade de emenda à inicial, ampliando o objeto da lide, após a apresentação de contestação; e (ii) ausência de cobertura contratual para
home care
.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

No ID 3237679, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 3605978.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 5185039, opinou pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta pela menor Ana Luiza Moreira de Jesus Costa e seus genitores Karla Francine Moreira Jesus da Costa e José Carlos da Costa em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, sob o fundamento de infecção hospitalar causadora das moléstias que a menor é acometida.

Narram os autores que a menor, logo após o seu parto, foi encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo Neo Natal tendo contraído infecção hospitalar que evoluiu para meningite bacteriana.

Sustentam, em síntese, que, como consequência da infecção, teve sequelas permanentes, com atraso neuropsicomotor,
deficit
visual, auditivo e na fala, além de outras patologias neurológicas.

Diante do exposto, pleiteiam, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado que o demandado pague pensão mensal no valor de três salários-mínimos a fim de arcar com os custos do tratamento.

Após o deferimento da gratuidade de justiça aos demandantes, foi determinada a emenda à inicial, a fim de esclarecerem o pedido de tutela provisória de urgência.

Logo adiante, os requerentes apresentaram os esclarecimentos e aditamento à petição inicial, no qual informaram que: a) a primeira demandante já teve alta hospitalar e necessita de cuidados com equipe multidisciplinar e a demandada se nega a cobrir os tratamentos de Equoterapia, Hidroterapia e/ou fisioterapia aquática e Pediasuit/Therasuit indicados para melhorar o quadro de saúde; b) segundo e terceiro demandantes suportam gastos com transporte para levar a primeira demandante à terapia três vezes por semana, sendo dispendido R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por deslocamento, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais por mês); c) em razão da paralisia cerebral, necessita de alimentação especial de alto custo (aproximadamente R$ 1.165,80 mensais), além de gastar com fraldas por mês no valor mensal de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) e medicamentos no montante de R$ 700,00 (setecentos reais); d) estão com dificuldades de arcar com o plano demandado; e e) necessitam de um carrinho terapêutico adaptado, de acordo com indicação da fisioterapeuta, a fim de garantir o posicionamento adequado da primeira demandante.

Assim, reiteraram o pedido de concessão da medida de urgência para fins de pensionamento, nos termos da exordial, e postularam um aditamento do referido pleito, a fim de seja determinado à requerida que (i) autorize os tratamentos de equoterapia, hidroterapia e/ou fisioterapia aquática e Pediasuit/Therasuit; e (ii) disponibilize o carrinho terapêutico adaptado.

Em continuidade, foi deferido o aditamento à inicial e deferido parcialmente a tutela provisória de urgência, designada a audiência de conciliação e determinada a citação da parte demandada.

Logo após, foi apresentado novo aditamento à inicial, na medida em que requerem que seja determinado ao demandado, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que proceda à cobertura do tratamento denominado “Pediasuit/Therasuit”, assim como seja compelido a disponibilizar à primeira demandante um posicionador veicular adaptado que atenda às necessidades da menor na forma como indicado pela profissional médica.

Nova decisão, deferido parcialmente o novo pedido de tutela provisória de urgência formulado, a fim de que a demandado autorize e custeie a realização de terapia Pediasuit/Therasuit.

Devidamente citado, além de interpor agravo de instrumento em face das liminares outrora deferida, a requerida também apresentou contestação.

Às fls. 576/580 do processo originário, os requerentes apresentam outro aditamento à inicial, no qual requerem que a requerida autorize/disponibilize
home care
para a cobertura do tratamento da menor, conforme solicitado pelos laudos médicos. Ainda, pugnam que seja determinado à requerida que se abstenha de negar cobertura ou impor dificuldades para liberação dos procedimentos devidamente prescritos pelos médicos para o tratamento da doença que acomete a menor.

Adiante, fls. 721/732, os requerentes apresentam aditamento à inicial, no qual requerem, em sede de tutela de urgência: a) na eventualidade de não se acatar o pedido de fls. 576/580, para que seja determinado à requerida a autorização/disponibilização de
home care
para a cobertura dos tratamentos multidisciplinares e interdisciplinares prescritos à menor e/ou haja impedimentos para a realização de todos os tratamentos (terapias) necessários por meio de
home care
, pugnam que seja o demandado compelido a autorizar a realização de todos os tratamentos multidisciplinares e interdisciplinares (terapias) prescritas à menor junto à Clínica Global Multidisciplinar e/ou em clínicas que possuam profissionais capacitados e estrutura necessária para o atendimento aos tratamentos multidisciplinares e interdisciplinares que a menor necessita, conforme fundamentação supra, sob pena de multa diária; b) se abstenha de negar cobertura ou impor dificuldades para liberação dos procedimentos e equipamentos devidamente prescritos por profissionais médicos para o tratamento dos problemas de saúde que acomete a menor, inclusive odontológicos, até a sua plena recuperação ou determinação de alta médica, a fim de minimizar os impactos e as sequelas consequentes da aludida infecção hospitalar, sob pena de multa diária; c) seja a parte demandada compelida a disponibilizar o Estabilizador Postural/Parapodium Dinâmico indicado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária; d) seja reconsiderada parte da decisão de fls. 316/318 dos autos, determinando que o demandado disponibilize um Posicionador Veicular Adaptado que atenda às necessidades da menor, na forma como indicado pela profissional médica; e e) sejam todos os pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência, ou de Tutela de Evidência, confirmados ou reapreciados em sede de julgamento de mérito.

A parte requerida, por sua vez, às fls. 923/947, requer: a) preliminarmente, que seja rejeitado o pedido de ampliação do pedido inicial, visto que a relação processual se encontra estabilizada e não concorda com o aditamento após a apresentação de contestação; b) a revogação da determinação de pagamento de pensionamento no valor de dois salários mínimos, de forma que a Cooperativa arque tão somente com as despesas medicamentosas comprovadas mediante a apresentação de nota fiscal e de receita médica, a fim de se coibir o locupletamento indevido; e c) ainda, o indeferimento da tutela antecipada, por inexistir requisitos ensejadores, com total improcedência certificada em ulterior sentença de mérito.

Os pedidos de aditamento da inicial foram deferidos, ante a seguinte fundamentação:

“Ao compulsar dos autos, verifico que a parte Demandante aditou a inicial às fls. 576/580, complementando às fls. 721/732. No entanto, não houve concordância da parte Demandada com os referidos aditamentos.

In casu
, a necessidade de consentimento para aditamento deve ser afastada, ante a urgência que o caso requer e tendo em vista a incidência dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da econômica processual.

Em outros termos, entender pela necessidade de consentimento da parte demandada, acarretaria apenas (caso não houvesse o consentimento) atividade processual desnecessária, qual seja, a proposição de demanda autônoma, que seria, necessariamente, reunida à presente ação, uma vez que estas encontram-se conexas, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

Com vistas à economia processual, portanto, e ante as peculiaridades do presente caso, válido o aditamento realizado, mesmo sem prévio consentimento, desde que seja garantido à parte demandada o exercício da ampla defesa e do contraditório em relação aos novos pedidos,
o que já foi feito.

Neste sentido, segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO HOME CARE.
ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL
- INSUMOS E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.
MERO DESDOBRAMENTO. AUSENTE OFENSA AO ART. 329 DO CPC.
1) Consoante artigo 329 do Código de Processo Civil, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente da anuência do réu, até a citação. Todavia, uma vez aditada a petição inicial após a citação, é assegurado ao réu o contraditório no prazo de 15 dias.
2) Na espécie, em que pese o réu tenha manifestado inconformidade acerca do aditamento do pedido inicial, deve-se considerar que a jurisprudência da Corte Superior admite a emenda da inicial após a contestação, em casos excepcionais, desde que não implique em modificação do pedido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
3) Caso dos autos em que o objeto do pedido inicial se refere a tratamento
Home Care
, e os pedidos adicionais de fornecimento de insumos e oxigenioterapia domiciliar contínua, por estarem previstos nos laudos das médicas assistentes e decorrerem do quadro de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico que acomete o autor, que justamente ensejou o pedido formulado na inicial, tratam-se de mera adequação do tratamento requerido.
4) Passível de ser entendido como desdobramento do mesmo quadro clínico que acomete o autor e que motivou o pedido formulado na inicial, bem assim em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade do processo,
possível que se admita a emenda à inicial, a fim de que o juízo delibere sobre os pedidos de cobertura dos insumos e da oxigenoterapia, a depender da prova dos autos e do preenchimento dos requisitos legais necessários. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 50528110720218217000 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 05/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

Diante disso,
RECEBO
o aditamento à inicial de fls. 576/580 e 721/732, momento no qual passo a analisar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.”

Após a oposição de embargos de declaração pela requerida, o pronunciamento supra foi integrado e, foi justamente em face dele que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Acerca da tema em testilha, o artigo 329 do CPC, estabelece que:

Art. 329. O autor poderá:

I -
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, “
em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
(...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

O Tribunal da Cidadania, também permite a emenda após o oferecimento da contestação, quando faltar documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais (AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 11/3/2022).

Nesse passo, entendo que o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, que são justamente a reparação danos causados durante o período de internação.

Assim, ainda que não haja concordância da parte requerida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, penso que agiu com acerto a julgadora singular ao deferir a emenda, posto que, do contrário, caberia a parte autora apenas ajuizar uma nova ação que tramitaria em apenso à demanda originária, o que causaria um maior tumulto processual, além de ser totalmente desarrazoado.

Registro, ademais, que a magistrada singular assegurou o contraditório à parte adversa.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E DA EMENDA A INICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
EMENDA DA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A jurisprudência tem admitido a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, ainda que discorde a parte requerida.
Assim, se há evidências, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o acréscimo na condenação pleiteada (relativo ao pedido de reembolso do valor gasto com a troca do pneu do veículo sinistrado) guarda relação com os prejuízos decorrentes do acidente discutido na ação, e que tal pleito, não altera, a priori, o pedido ou a causa de pedir, impõe-se a reforma da decisão para deferir a emenda da inicial pretendida
. (TJMT; AI 1009380-81.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 13/07/2022; DJMT 19/07/2022)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA
. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE LEUCEMIKA LINFOBLÁSTICA AGUDA.
ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL PARA ACRESCENTAR TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. MERO DESDOBRAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE
. 1) Caso dos autos em que, considerando o agravamento da doença, vez que apresentou infiltração da leucemia para o nervo óptico, após o comando judicial, o autor necessitou submeter-se a procedimentos urgentes prescritos pelo médico assistente, os quais, por terem sido negados pela parte ré na via administrativa, foram submetidos à apreciação do magistrado condutor do processo.
2) O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial após a contestação, em casos excepcionais, desde que não implique em modificação do pedido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais. 3)
Na espécie, a inclusão de novos tratamentos necessários à doença que acomete o autor, por estarem previstos no laudo do médico assistente e decorrerem do quadro clínico que justamente ensejou o pedido formulado na inicial, trata-se, em princípio, de mera adequação do tratamento já iniciado. 4) Passível de ser entendido o pedido desdobramento do mesmo quadro clínico que acomete o demandante e que motivou o pedido formulado na inicial, bem assim em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade do processo, possível que se admita a emenda à inicial
. 5) A multa diária, fixada em R$ 2.000,00, é compatível com a natureza da obrigação, mormente considerando a urgência do cumprimento da medida, não devendo ser reduzida, nos termos do art. 537 do CPC. 6) Mantido o prazo de 72 horas concedido pelo juízo para o cumprimento da medida, vez que ausente justificativa plausível da impossibilidade de cumprimento, bem assim porque se ostenta razoável diante da gravidade do quadro clínico do paciente. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS; AI 5015363-63.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 26/05/2022; DJERS 02/06/2022)

Superada à possibilidade de emenda, a recorrente sustenta a ausência de cobertura contratual para o
home care
.

Ocorre que, não se discute na demanda de origem a relação de consumo decorrente da contratação de plano de saúde e os limites de cobertura do benefício pactuado, mas a responsabilidade civil do hospital pelo ato ilícito sofrido pelo paciente.

Assim,
não se discute cobertura contratual do plano de saúde mas dever de indenizar decorrente dos danos materiais sofridos.

Considerando, portanto, que os autores fizeram prova de que a menor necessita realizar de tais terapias e que se encontra com dificuldades para se locomover para diversas clínicas, correta a decisão que determinou o custeio.

Ademais, calha acentuar que a magistrada singular, por cautela, já asseverou que a disponibilização do
home care
pode ser revogada “
caso a Demandada aponte uma clínica na qual todos os tratamentos da Demandante sejam concentrados, com a devida demonstração nos autos
”.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)